Tribunal: STF
Processo: ARE 1573016
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Turma Julgadora da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “APELOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DA EMPRESA SEGURADORA, COM ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES. CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO EVIDENCIADA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E INTERESSE DE AGIR DO PARQUET INCONTESTÁVEIS. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. PRESCRIÇÃO NÃO INCIDENTE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ART. 177, DO CC/1916, CORRESPONDENTE AO ART. 205, DA LEI SUBSTANTIVA VIGENTE. NORMA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 2028, DO CC/2002, IMPONDO SEJAM OBSERVADOS OS PRAZOS PRESCRICIONAIS DO ANTIGO CÓDIGO CIVIL, SEM QUE EVIDENCIADA, NO PARTICULAR, AINÉRCIA RECLAMADA, AINDA MAIS SOB O FUNDAMENTO LEGAL INVOCADO, QUE NÃO SE APLICA À PRESENTE ESPÉCIE. AVENÇA DE TRATO SUCESSIVO E DIVERSO DO CONTRATO DE SEGURO. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. SIMULTÂNEO INCONFORMISMO DO ÓRGÃO MINISTERIAL, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PARA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E EM RELAÇÃO À DESTINAÇÃO DE EVENTUAL VALOR DECORRENTE DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REAJUSTE DO PRÊMIO COM BASE NA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO BENEFICIÁRIO DO SEGURO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL CLARA A RESPEITO, SENDO VEDADO TAL REAJUSTE PARA OS SEGURADOS A PARTIR DE 60 ANOS DE IDADE. CORRETA APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA E DO ESTATUTO DO IDOSO, EM HARMONIA COM AS LEIS QUE REGEM OS PLANOS DE SAÚDE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, NA FORMA SIMPLES, PORQUE INAPLICÁVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MA-FÉ DA SEGURADORA. PRECEDENTES DO STJ. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DO PARQUET PARA QUE EVENTUAIS VALORES RESULTANTES DA MULTA FIXADA NO DECISÓRIO SEJAM DESTINADOS AO FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO DO CONSUMLDOR. RAZOABILIDADE NA ARGUMENTAÇÃO, ATÉ PORQUE PROPOSTA A AÇÃO POR INICIATIVA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DO CONSUMIDOS, NA DEFESA DOS INTERESSES DE QUE CUIDA AQUELE ÓRGÃO, ATRAVÉS DA SUA REPRESENTAÇÃO ESPECIALIZADA. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL.”



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 



    Discorre que o “v. acórdão recorrido determinou a aplicação do Estatuto do Idoso a contratos de seguro saúde a ele anteriores, para o fim de impedir a cobrança diferenciada de prêmios em razão da mudança de faixa etária pelos segurados com mais de 60 anos de idade”.



    Argumenta que “é flagrante a violação ao principio da irretroatividade legal empreendida pelo v. acórdão recorrido - em contrariedade ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido - haja vista que contratos sub judice foram firmados muito antes da entrada em vigor do Estatuto do Idoso (ocorrida em 1° de janeiro de 2004) - portanto, a previsão contratual de variação dos prêmios também para segurados com mais de 60 (sessenta) anos de idade, estava em total conformidade com o regramento legal vigente”.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o caso ora em análise guarda particularidades que o distingue do Tema nº 381 da Repercussão Geral, no qual se discute a aplicação do Estatuto do Idoso a contrato de plano de saúde firmado anteriormente a sua vigência, uma vez que o Tribunal de origem reconheceu a abusividade das cláusulas contratuais em questão amparado, inclusive, na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Quanto a esse ponto, reproduzo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “No mérito, não há dúvida de que o reconhecimento e a declaração de abusividade da cláusula contratual em análise, pela Juíza sentenciante, foi fruto da correta aplicação do direito, ante o que disciplina o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do idoso, além das normas que regem os planos de saúde, sem olvidar a Jurisprudência aplicável.



    O Ministério Público Estadual, por intermédio do promotor de Justiça do Consumidor, propôs a presente Ação Civil Pública, em face da Sul América Seguro Saúde S/A, tendo em vista as inúmeras reclamações à ele dirigidas, concernentes aos sucessivos reajustes aplicados aos usuários dos planos de saúde pactuados com a seguradora, em razão de mudança de faixa etária, sem que estabelecidos nos respectivos instrumentos, com clareza, as faixas etárias e os percentuais de aumento correspondentes, requerendo a declaração de nulidade daquelas cláusulas contratuais, diante da abusividade que delas emana. 



    Os contratos de que trata a ação, mencionados em lista apresentada pela seguradora, às fls.281/448, foram celebrados, alguns deles, em 1998 e, outros, daí por diante, e a eles se aplica, indistintamente, o Código de Defesa do Consumidor, sendo pertinentes, assim, ao caso em testilha, os preceitos do referido diploma legal. 



    Ocorre que a cláusula contratual que prevê reajuste de mensalidade do plano de saúde baseada, exclusivamente, na mudança de faixa etária, já foi considera abusiva pelo STJ, que consagrou entendimento nesse sentido, especialmente levando em conta a ausência de discriminação, nos respectivos instrumentos pactuados, de dados precisos sobre as faixas etárias e os percentuais correspondentes de aumento em razão da mudança das mesmas pelo usuário, como verificado na questão sub judice, cujo assunto mereceu especial destaque na sentença recorrida, com o aprofundamento do tema pela Juíza a quo, que decidiu de forma clara, precisa e bem fundamentada, inclusive com base em diversos julgados daquela Corte Superior. 



    (...)



    Nessa conformidade, constata-se que as alterações realizadas pela seguradora apelante em razão da idade dos usuários do plano verificaram-se de forma abusiva e em dissonância com o CDC e o Estatuto do Idoso, além de ir de encontro com as decisões dos diversos Tribunais Pátrios, daí porque inadmissível acolher-se a tese recursal da seguradora apelante, ainda que considerada a alegada bilateralidade adesiva da avença pactuada.”



    Nesse contexto, verifica-se o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.078/90), do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da interpretação das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 18.06.2024. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE E RETROATIVIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em face de decisão monocrática a qual negou provimento ao recurso extraordinário, ante a incidência de exame de legislação infraconstitucional e das Súmulas 279 e 454 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se há possibilidade de aplicação retroativa do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É inviável o recurso extraordinário cuja análise dependa do reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional, bem como da interpretação das cláusulas contratuais. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.490.673/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/03/2025).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI N. 8.078/1990. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A discussão a propósito da abusividade, ou não, de cláusula de contrato de plano privado de assistência à saúde pressupõe interpretação da legislação infraconstitucional, apreciação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. Incidência dos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.413.881/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 09/11/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE NATUREZA LEGAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 998.120/SP-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRICO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.377.921/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/06/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente